Tribunal: TJDFT
Processo: 0731342-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731342-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a realização da pesquisa de bens penhoráveis do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 241766345 dos autos originários). O agravante alega que a busca de bens e futura penhora tem a finalidade de possibilitar ao credor reaver o seu crédito. Sustenta que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) facilita a localização de bens penhoráveis e a satisfação do crédito executado em atendimento aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais. Argumenta que consulta de bens pelos sistemas informatizados nos autos originários foi realizada há mais de um (1) ano. Explica que lapso temporal grande transcorreu desde a última pesquisa, de modo que há a possibilidade de mudanças na situação das contas bancárias do agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. O agravante foi intimado para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (id 74633739). O prazo transcorreu sem manifestação (id 75119288). É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] O agravante interpôs o agravo de instrumento desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. O agravante foi intimado para recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, mas o prazo transcorreu sem qualquer manifestação. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.